Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-86.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004002-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DOMINGAS MARIA DE SOUZA MADUREIRA - CPF: 001.193.581-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DAS FASES PREVISTAS EM LEI – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado neste tribunal, como também, no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C “(...)
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
”.

É cediço que nas ações de execução fiscal em que não são localizados bens penhoráveis do devedor, é viável a suspensão da ação, nos termos do art. 40 da Lei de 6.830/80 c/c art. 921, III, do CPC/15. Logo, não se mostra escorreita a decisão que determina o imediato arquivamento do feito, eis que, a fase de suspensão precede àquela e não a sucede.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato
Grosso contra decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra
Domingas Maria de Souza Madureira
, indeferiu o pedido de penhora de valores via BacenJud, bem como determinou o arquivamento dos autos.

Assegura que o pedido de penhora de valores via Bacen Jud “
não se trata de diligência inútil ou protelatória a reclamar a pronta manifestação contrária do Magistrado
”, porque visa à satisfação do crédito da Fazenda Pública.

Assevera que não é admissível determinar a suspensão da execução com fundamento no artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, uma vez que sequer “
foram esgotadas as medidas na tentativa de constrição dos bens da executada
.”.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 2157717, fl.02).

Requer o provimento do recurso (Id. 1954585, fl.11).

Apesar de devidamente intimado a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 2800058).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020